Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728129-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX FABIANO DE ARÊA SILVA, EXPEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IANA BITTENCOURT SILVA, STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF APELADO: ALEX FABIANO DE ARÊA SILVA, STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO, EXPEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IANA BITTENCOURT SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 23a Sessão Ordinária Virtual (período de 20/07/2023 a 27/07/2023), a Defesa dos réus manifestou interesse em realizar sustentação oral, tendo os autos sido incluídos na pauta de sessão ordinária presencial do dia 27/07/2023. Contudo, a advogada Fernanda Reis Carvalho, que exerce a Defesa da recorrente Iana Bittencourt Silva, requer seja adiado o julgamento do presente recurso, em virtude da realização de outra audiência, na mesma data, referente a ação penal em trâmite na comarca do Rio de Janeiro/RJ, na qual a advogada também atua, conforme documentos anexados (ID’s 48806264, 48806265 e 48806266). Considerando que os apelantes estão em liberdade e que a subscritora pretende fazer sustentação oral, defiro o pedido de adiamento, devendo o processo ser levado a julgamento na sessão presencial subsequente à do dia 27/07/2023. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator